Tribunal: TJES
Processo: 5005167-03.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005167-03.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA DA PENHA OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO (NOVEL). CADASTRO PRÉVIO. PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA (PIM). QUITAÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO DE ACESSO AO NOVEL SISTEMA DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de ação indenizatória proposta contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., FUNDAÇÃO RENOVA e BHP BILLITON BRASIL LTDA, julgou improcedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a quitação ampla e definitiva decorrente da adesão da autora ao Programa de Indenização Mediada (PIM), inviabilizando seu ingresso no Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL).

2 - A apelante sustenta que é pescadora artesanal e foi diretamente impactada pelo desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Afirma que não conseguiu se cadastrar no Sistema NOVEL devido à ausência de seu CPF na base de dados da Fundação Renova, apesar de preencher os requisitos estabelecidos na matriz judicial de danos.

3 - Alega, ainda, que os programas indenizatórios são distintos e que os valores recebidos pelo PIM não abrangem integralmente os danos experimentados, sendo descabida a negativa de sua inclusão no NOVEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de a autora aderir ao Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL) após ter sido beneficiada pelo Programa de Indenização Mediada (PIM), com quitação ampla e definitiva; (ii) a validade do indeferimento de acesso ao NOVEL pela Fundação Renova em razão da ausência de registro de danos indenizáveis até o prazo limite de 30 de abril de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A adesão ao Programa de Indenização Mediada (PIM) implica quitação ampla e definitiva de todas as pretensões indenizatórias relacionadas ao desastre ambiental, salvo em relação a danos futuros, nos termos expressos da matriz de danos fixada na decisão judicial do processo nº 1050686-59.2020.4.01.3800, da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais.

6 - O Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL) foi criado como alternativa facultativa para os atingidos que não aderiram a outros programas ou que não obtiveram indenização judicial ou administrativa anterior. A opção pelo NOVEL é excludente em relação aos demais sistemas indenizatórios.

7 - A tentativa de aderir ao NOVEL após já ter recebido indenização pelo PIM viola o princípio da segurança jurídica e impede o encerramento definitivo dos conflitos decorrentes do desastre ambiental, prolongando a litigiosidade em descompasso com a finalidade pacificadora dos programas indenizatórios.

8 - A indenização recebida no âmbito do PIM visou à reparação integral dos danos indenizáveis previamente reconhecidos, sendo incabível a duplicidade de indenizações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §3º; CC/2002, arts. 104, 422 e 884; TTAC (Termo de Transação e Ajustamento de Conduta), cláusula 8ª; Decisão da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, Processo nº 1050686-59.2020.4.01.3800.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.444/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/11/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.493.434/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto por
LUIZA DA PENHA OLIVEIRA
, em face da r. sentença (id. 10026581) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., FUNDACAO RENOVA e BHP BILLITON BRASIL LTDA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a apelante aduz, em suas razões (id. 1002658), em síntese: I) ser pescadora artesanal, e em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana-MG, foi impossibilitada de exercer suas atividades e obter renda para o sustento de sua família; II) deve ser reconhecido o exercício de sua profissão de pescadora artesanal, tendo em vista que conforme decidido na decisão prevista na demanda judicial tombada sob o nº 105068659.2020.4.01.3800 em trâmite na Justiça Federal de MG, possui todos os requisitos previstos para o recebimento da indenização pelo NOVEL, ante as provas do exercício da profissão na época dos fatos; III) que seu marido e seus filhos foram beneficiados através da referida indenização, mas que não conseguiu sequer realizar o cadastro no Portal do Sistema NOVEL, desenvolvido pelas recorridas, ao fundamento de que seu CPF “
não constava em sua base de dados”
; III) a Fundação Renova considerou a recorrente habilitada para o Programa PIM (Programa de Indenização Mediana) e para o Programa AFE, sendo descabida a negativa de ingresso no Sistema NOVEL, já que a indenização recebida através dos programas anteriores são distintas, e não contemplam quitação total, conforme afirmado na r. sentença.

Contrarrazões apresentadas por BHP BILLITON BRASIL LTDA, (id.), SAMARCO MINERACAO S.A. (id. 10026591), e pela FUNDACAO RENOVA (id. 10026593), todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 06 de dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005167-03.2022.8.08.0014

APELANTE: LUIZA DA PENHA OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto por
LUIZA DA PENHA OLIVEIRA
, em face da r. sentença (id. 10026581) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., FUNDACAO RENOVA e BHP BILLITON BRASIL LTDA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a apelante aduz, em suas razões (id. 1002658), em síntese: I) ser pescadora artesanal, e em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana-MG, foi impossibilitada de exercer suas atividades e obter renda para o sustento de sua família; II) deve ser reconhecido o exercício de sua profissão de pescadora artesanal, tendo em vista que conforme decidido na decisão prevista na demanda judicial tombada sob o nº 105068659.2020.4.01.3800 em trâmite na Justiça Federal de MG, possui todos os requisitos previstos para o recebimento da indenização pelo NOVEL, ante as provas do exercício da profissão na época dos fatos; III) que seu marido e seus filhos foram beneficiados através da referida indenização, mas que não conseguiu sequer realizar o cadastro no Portal do Sistema NOVEL, desenvolvido pelas recorridas, ao fundamento de que seu CPF “
não constava em sua base de dados”
; III) a Fundação Renova considerou a recorrente habilitada para o Programa PIM (Programa de Indenização Mediana) e para o Programa AFE, sendo descabida a negativa de ingresso no Sistema NOVEL, já que a indenização recebida através dos programas anteriores são distintas, e não contemplam quitação total, conforme afirmado na r. sentença.

Contrarrazões apresentadas por BHP BILLITON BRASIL LTDA, (id.), SAMARCO MINERACAO S.A. (id. 10026591), e pela FUNDACAO RENOVA (id. 10026593), todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cuidam os autos originários de ação de indenização por dano moral ajuizada pela ora apelante, em decorrência do rompimento da Barragem de Mariana/MG, sustentando a ocorrência de danos ambientais, especialmente a contaminação da fauna marinha, que teria prejudicado sua atividade de pesca artesanal no Município de Colatina. Requer o recebimento da verba indenizatória paga pela Fundação Renova àqueles que foram beneficiados pelo julgamento da ação nº 1050686-59.2020.4.01.3800 e que se habilitaram dentro do período estabelecido para pagamento administrativo, aduzindo ter sido impedida de acessar o Portal do Sistema Novel, .

A r. Sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que o acordo celebrado pela ora apelante no Programa PIM dá plena quitação de todas as indenizações oriundas dos danos consequentes do desastre ambiental.

A 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Sessão Judiciária de Minas Gerais, em sentença proferida no Processo nº 105068659.2020.4.01.3800, julgou procedentes os pedidos formulados pela Comissão dos Atingidos de Colatina, e estabeleceu a matriz de danos em favor dos munícipes, foi proferida em 12 de dezembro de 2020.

Na referida decisão, foram fixados os critérios para pagamento das indenizações, para estabelecer em favor dos atingidos
maiores e capazes
, o
sistema indenizatório simplificado
de
adesão facultativa (denominado Sistema NOVEL)

e presença obrigatória de advogado em todas as fases
, com sua correspondente
matriz de danos,
bem como determinada, em sede de tutela de urgência que, a partir de 19 de dezembro de 2020 (dia seguinte ao termo final para a disponibilização da plataforma online), fossem admitidas e processadas as formalizações de adesão à matriz de danos fixada nesta decisão, com o consequente pagamento após a homologação judicial dos elegíveis.

A fim de delimitar os titulares dos direitos à indenização por múltiplos danos, e apresentar substrato teórico à obtenção de uma
solução possível
para o complexo e delicado tema das indenizações aos atingidos pelo desastre ambiental, a decisão história delimitou os seguintes parâmetros,
in verbis:

(...) Consta dos autos que os “Programas de Reparação” efetuados pela Fundação Renova tinham como
ponto de

partida
o
registro/solicitação
formalizado pelo atingido junto ao 0800. Ao assim proceder, o atingido tornava-se, então,
titular do cadastro
.

Via de regra, somente um integrante do núcleo familiar se encarregava de fazer esse
registro/solicitação
junto ao 0800, não obstante, nesse mesmo núcleo, existir, por vezes,
outros atingidos
, como
cônjuge
,
filhos
,
pais
, etc.

Feito o
registro/solicitação
junto ao 0800, a Fundação Renova se encarregava de agendar data futura para
entrevista
e verdadeiro “cadastro” do solicitante (“titular do cadastro”), tomando ciência, então, da existência dos
demais
componentes do núcleo familiar.

Sabe-se, no entanto, que a Fundação Renova (desde janeiro/2018) paralisou a fase de entrevista/cadastramento, de modo que aqueles solicitantes de
registro/solicitação
(“titulares do cadastro”)
não tiveram
a oportunidade de serem “entrevistados” pessoalmente, e, por conseguinte,
não puderam
indicar/relatar a presença de
outros
atingidos no núcleo familiar.

Portanto, como essas “outras pessoas” porventura existentes no núcleo familiar não tiveram a oportunidade de serem apresentadas à Fundação Renova, cabe entender que o universo de atingidos
delimitado
pelas COMISSÕES ("fechamento do cadastro" em 30 de abril de 2020) e homologado por este juízo, engloba os “titulares do cadastro”,
assim como os demais integrantes de seu núcleo familiar (
cônjuges, companheiros, descendentes e ascendentes
),
desde que residentes no mesmo local à época do evento danoso
.

Desta feita, todos eles (“titular do cadastro” e demais integrantes do seu núcleo familiar) qualificam-se como
TITULARES DO DIREITO
e encontram-se
aptos
a postularem as respectivas indenizações, nos termos da matriz de danos fixada nessa decisão.

De outro lado, a questão referente à indenização

pelo
múltiplos danos
,
desde que

previamente

declarados
, também merece acolhimento, por ser medida de justiça.

Aqueles atingidos que se encontram no universo delimitado pelas próprias COMISSÕES, isto é, aqueles que possuem
solicitação/registro/cadastro
perante a Fundação Renova até 30 de abril de 2020,
desde tenham relatado a existência de mais de uma profissão/ofício
, fazem jus à
indenização integral
arbitrada nessa SENTENÇA por cada um dos danos experimentados.

Em outras palavras, o atingido que tiver declarado perante a Fundação Renova a existência de mais de um dano (
múltiplos danos
),
desde que cumpridos os requisitos fixados na presente SENTENÇA para cada um deles
, deverá ser indenizado
integralmente
por cada dano experimentado, nos termos da matriz judicialmente fixada.

Com isso, desde já ressalto que a premissa fundamental para o correto enquadramento do atingido na matriz de danos judicialmente fixada é a
informação
(
o relato, a narrativa
) que o
próprio atingido
forneceu para a Fundação Renova quando da
solicitação/registro/cadastro
.

O enquadramento interno realizado pela Fundação Renova é irrelevante
, até mesmo porque a Fundação Renova sempre aplicou uma
política restritiva (e de exclusão)
a respeito do reconhecimento das categorias impactadas.

É o
relato (a narrativa)
que o
próprio atingido
fez -
em data pretérita
- por ocasião do
registro/solicitação/cadastro
que deve prevalecer.

Evidentemente, o atingido
não pode
agora - sob pena de flagrante má fé - mudar a sua versão (
alterar a sua narrativa
) com o objetivo de se enquadrar em outra categoria, cujo valor da indenização é superior.

O atingido que tiver declarado perante a Fundação Renova existência de mais de um dano (múltiplos danos),
quer
na categoria de subsistência,
quer
na categoria de ofícios, desde que cumpridos os requisitos fixados nessa Decisão para cada um dos eventos, deverá ser indenizado integralmente por cada dano experimentado.

No âmbito do novel
sistema indenizatório simplificado
, de natureza facultativa, busca-se a
quitação definitiva
, com a consequente pacificação social, motivo pelo qual se deve prestigiar a boa fé do atingido que, por ocasião do
registro/solicitação/cadastro
, relatou ter experimentado mais de um dano.

Assim sendo,
DEFIRO
o pedido formulado pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE COLATINA
e
pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE ITAPINA, a fim de assentar que a
matriz de danos
estabelecida nessa decisão destina-se ao
TITULAR DO DIREITO
lesado, aqui compreendido o “Titular do Cadastro” que fez a
solicitação/registro
junto ao 0800 até 30 de abril de 2020, e demais integrantes de seu núcleo familiar (cônjuges, companheiros, descendentes e ascendentes),
desde que residentes no mesmo local à época do evento danoso
.

[...]

A presente decisão, portanto,
não representa uma ruptura com o sistema anterior
, que segue existente e válido junto a Fundação Renova.

Cuida-se aqui da constituição de um
novo caminho
, uma
nova via de acesso
, ou mais precisamente, a abertura de uma
nova política indenizatória
pela qual os atingidos (MAIORES e CAPAZES) - amparados no princípio da autonomia da vontade privada - poderão livremente decidir se desejam aderir ou não.

Assim sendo, os termos da presente decisão, especialmente a
matriz de danos
e o sistema indenizatório criado, serão de
adesão facultativa
pelos atingidos (
maiores e capazes
),
garantindo-se aos mesmos, se desejarem, a opção pelo sistema hoje vigente junto a Fundação Renova (Programa “PIM”).

De forma clara e transparente, os atingidos
poderão optar livremente pelos seguintes sistemas:

(i) sistema de indenização mediada (Programa “PIM”) atualmente existente, seguindo-se os ritos procedimentais, os critérios de elegibilidade e parâmetros indenizatórios aplicados pela Fundação Renova;

(ii) ajuizamento de ação individual na justiça local, nos termos da lei processual e da jurisprudência do STJ, objetivando a comprovação específica e individualizada dos danos, com os ônus processuais correspondentes;

(iii) novel sistema indenizatório (“matriz de danos”), de caráter simplificado e flexibilizado, fundado na noção de "
rough justice
".

As opções (i) e (ii) já são amplamente conhecidas dos atingidos e dos advogados, sendo despiciendo maiores comentários.

A opção (iii) –
sistema indenizatório simplificado
- surge exatamente por ocasião e nos termos dessa decisão.

Esclareço que,
para fins de adesão
, haverá um novo fluxo simplificado de comprovação e pagamento perante a Fundação Renova, desenvolvido especialmente para o atendimento dessa decisão judicial.

Esclareço, ainda, que todos os atingidos que se enquadrem nos termos desta SENTENÇA, ainda que em algum momento tenham obtido uma negativa por parte da Fundação Renova (em razão da ausência de políticas indenizatórias), em sede administrativa, podem postular a adesão ao
novel sistema indenizatório
.

Em respeito à segurança jurídica e soberania das decisões judiciais, não podem acessar o novel sistema indenizatório aqueles atingidos que tiveram o pedido de indenização REJEITADO e/ou julgado IMPROCEDENTE por decisão judicial transitada em julgado.

A premissa fundamental para o
correto enquadramento
do atingido na matriz de danos fixada judicialmente é a
informação (o relato, a narrativa)
que o
próprio atingido
forneceu para a Fundação Renova quando da
solicitação/registro/cadastro
.

[...]

Assim sendo, a partir da ciência da
matriz de danos
estabelecida nessa decisão, poderá o atingido (MAIOR e CAPAZ),
assistido/representado por seu respectivo advogado
,
decidir
pela adesão (ou não) ao novel sistema indenizatório, com todas as consequências jurídicas daí advindas.

O objetivo de estabelecer-se um procedimento indenizatório simplificado,
claramente favorável aos atingidos quanto aos meios de prova
, INCLUSIVE DE NATUREZA FACULTATIVA, é obter-se a
pacificação social
, e consequente
resolução definitiva do conflito
.

A relação (Fundação Renova x Atingido) não pode se eternizar no tempo, criando uma nefasta
relação de eterna dependência
, que apenas contribui para a perpetuação do conflito e tensionamento social.

Na linha do que proposto pelas
próprias
COMISSÕES DE ATINGIDOS, ao fixar um procedimento indenizatório simplificado e claramente favorável aos atingidos - tem por finalidade promover a justa indenização,
através da quitação ampla e definitiva
, levando justiça e pacificação social.

As próprias COMISSÕES DE ATINGIDOS defenderam em juízo uma solução que contemplasse a
QUITAÇÃO ÚNICA, FINAL e DEFINITIVA
, permitindo que os atingidos pudessem retomar suas vidas, colocando um fim na situação de litigiosidade com a Fundação Renova.

Assim sendo, o atingido, através de seu advogado, deve ter ciência que a adesão (
facultativa
) ao novo sistema simplificado,
beneficiando-se da flexibilização dos meios de prova
e da
matriz de danos judicialmente fixada
,
no âmbito da autonomia de sua vontade privada
, implica
QUITAÇÃO DEFINITIVA
e abrange
todas
as pretensões financeiras decorrentes do Rompimento,
com exceção - evidentemente - de eventuais danos futuros
, sem prejuízo da participação dos interessados em programas do TTAC de recolocação profissional.

Prestigia-se, assim, o
princípio da autonomia da vontade
do atingido
livre
,
maior
e
capaz civilmente
. (...)

Ato contínuo, delimitar a indenização a ser paga aos pescadores amadores/artesanais, a r. sentença fixou os seguintes critérios para a comprovação do regular exercício da profissão, vejamos:

DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFÍCIO

Os “pescadores informais/artesanais/de fato” que pretenderem aderir ao sistema de indenização previsto nesta decisão deverão comprovar,
por meio idôneo
, o seu ofício.

A COMISSÃO DE ATINGIDOS DE COLATINA
e
a COMISSÃO DE ATINGIDOS DE ITAPINA/COLATINA informaram a necessária aplicação dos mesmos parâmetros de comprovação do ofício adotados no PJE n.º 1024973-82.2020.4.01.3800 (LINHARES/ES),
in verbis
:

“(...)

Visando a economia processual e celeridade dos presentes autos, entendemos por bem pleitear
AS MESMAS COMPROVAÇÕES já determinadas na Sentença exarada no cumprimento de Sentença nº 1024973-82.2020.4.01.3800
(atingidos de Linhares/ES).”

As empresas rés (SAMARCO, VALE E BHP), da mesma forma, concordaram com a utilização dos critérios de elegibilidade
e
documentos comprobatórios adotados no PJE n.º 1024973-82.2020.4.01.3800 (LINHARES/ES) para a categoria dos “pescadores informais/artesanais/de fato”.

Pois bem.

A
autodeclaração pura e simples

não pode ser
admitida como elemento (absoluto) constitutivo do direito.

Aliás, a utilização da autodeclaração pura e simples revelou-se um novo desastre na bacia do rio Doce,
pois deu origem a milhares de fraudes, prestigiando-se a ação de oportunistas e aproveitadores
,
em detrimento dos legítimos atingidos
.

A alegação de hipossuficiência, utilizada para justificar a adoção da autodeclaração pura e simples, não pode significar um incentivo às fraudes e um prêmio aos fraudadores, sob pena de manifesta contrariedade ao ordenamento jurídico, que impõe ao lesado (a vítima) a obrigação de, no mínimo, comprovar o fato constitutivo do seu direito.

As
próprias
COMISSÕES DE ATINGIDOS, de forma absolutamente leal e correta, não vieram a juízo, em momento algum, defender a autodeclaração pura e simples,
pois esta, ao que tudo indica, só é defendida por aqueles que prestigiam a má-fé e se aproveitam das reiteradas fraudes
.

O que se buscou, evidentemente, foi
flexibilização dos critérios
(rígidos) de comprovação do ofício exigidos pela Fundação Renova. E, nesse sentido, a flexibilização dos critérios é perfeitamente adequada e compatível com a realidade (simples e humilde) da bacia do rio Doce.

Nesta esteira, requerem, de forma absolutamente legítima, categórica e contundente, a adoção dos mesmos parâmetros de elegibilidade pelo PJE n.º 1024973-82.2020.4.01.3800 no tocante aos documentos exigidos para comprovação do ofício.

Evidentemente, quem alega possuir uma profissão (um ofício gerador de renda) certamente tem condições (ainda que mínimas) de provar essa alegação.

Se de um lado, não se deve admitir a autodeclaração pura e simples, porque contrária ao ordenamento jurídico e claramente incentivadora de fraudes e ação de oportunistas, de outro lado, não se pode admitir – decorridos 05 anos do Desastre - a exigência de uma série de documentos formais (registrados em cartório) de categorias sabidamente informais.

No caso da categoria dos “pescadores informais/artesanais/de fato”, o pleito de
flexibilização
e adoção dos mesmos parâmetros fixados no PJE n.º1024973-82.2020.4.01.3800, apresentado pelas COMISSÕES DE ATINGIDOS é perfeitamente legítimo, pois se trata de categoria informal, raramente registrada e/ou documentada. Exigir uma gama de "documentos formais" seria o mesmo que inviabilizar,
por vias transversas
, o próprio exercício do direito à indenização.

Assim sendo,
ACOLHO
o pedido formulado pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE COLATINA
e
pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE ITAPINA/DISTRITO DE COLATINA e, via de consequência, DETERMINO que, para fins de comprovação do ofício, os "pescadores informais/artesanais/de fato" deverão apresentar
pelo menos DOIS documentos
, dentre as seguintes possibilidades:

1.

autodeclaração, sob as penas da Lei, com firma reconhecida em cartório pelo “pescador informal/artesanal/de fato”;

2.

declaração, sob as penas da Lei, de clientes/lojas/comércio dos serviços do “pescador informal/artesanal/de fato”, com firma reconhecida em cartório, que deverá obrigatoriamente conter:

·

qualificação do declarante, inclusive os dados de RG e CPF/CNPJ, além do endereço completo;

·

identificação da região/modo onde/em os serviços foram prestados/fornecidos;

·

identificação do trabalhador que prestou o serviço;

·

indicação dos valores pagos;

·

indicação da periodicidade da prestação de serviços/fornecimento de pescado.

3.

carteirinha de ofício de pescador (contemporânea ao Evento e autenticado);

4.

certidão de casamento ou nascimento dos filhos;

5.

certidão de batismo dos filhos;

6.

registro em livros de entidades religiosas (participação em batismo, crisma, casamento ou em outros sacramentos);

7.

livros de caixa informal (contemporâneos ao Evento e autenticado).

Por fim, determinou aquele juízo que os atingidos
deveriam decidir pela adesão (ou não) ao sistema indenizatório simplificado
, no prazo compreendido
entre 19 de dezembro de 2020 a 30 de abril de 2021
, acessando a
plataforma online
da Fundação Renova.

Todavia, após requerimento protocolado pela “Comissão de Atingidos de Colatina” nos autos do processo nº 1050686-59.2020.4.01.3800,

em Decisão proferida em 25.05.2021, o Juízo deferiu o pedido de
prorrogação do prazo para adesão ao referido programa, inicialmente, para o dia 31 de julho de 2021
, e que foi novamente postergado para o
dia 31 de outubro de 2021
(decisão proferida no dia 31/07/2021).

Compulsando atentamente os autos, especialmente os termos da r. sentença proferida pela Justiça Federal de Minas Gerais, verifica-se que foi determinado que “
fechamento do cadastro”
, nos termos em que requeridos pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE COLATINA (SEDE) e COMISSÃO DE ATINGIDOS DE ITAPINA – (DISTRITO),
apenas e tão somente para os atingidos daquelas localidades
, de forma que
aqueles que possuem
registro/solicitação/cadastro
perante a Fundação Renova até
30 de abril de 2020
poderão se beneficiar e se valer da presente decisão, para, querendo, proceder à habilitação no novel sistema indenizatório,
aderindo
à matriz de danos judicialmente fixada
.

Por consequência, para fazerem jus ao sistema indenizatório fixado naqueles autos, os atingidos deveriam figurar regularmente
cadastrados
junto à Fundação Renova
, até o dia 30 de abril de 2020,
devendo proceder, posteriormente, sua
adesão
no Sistema Novel de indenizações, a partir de 19 de dezembro de 2020, até o prazo final de 31 de outubro de 2021.

Assim, estando a ora apelante devidamente cadastrada junto à Fundação Renova desde 06.02.2028, como dependente de seu esposo, haja vista o recebimento de indenizações anteriores em outros Programas compensatórios, não há razão para a inviabilização de seu acesso ao Portal do Sistema Novel, sendo ela igualmente TITULAR do direito à indenização.

Não obstante, conforme se verifica na “Resposta à Contestação” emitida pela Fundação Renova, em razão de reclamação feita pela requerente, relatando a impossibilidade de acesso ao portal, a negativa foi expedida por, supostamente, não ter a ora apelante registrado

danos indenizáveis até o dia 30 de abril de 2020, conforme se infere nos ids. 10025829 e 10025830,
in litteris:

(....) Assim, para ingresso no novel sistema, é imprescindível que o atingido tenha relatado dano indenizável estabelecido na matriz judicial de danos, até o dia 30 de abril de 2020.
No caso em análise, não foi constatado relato do(s) dano(s) Cadeia Produtiva da Pesca, em instrumentos de cadastro e/ou manifestações registradas anteriormente ao dia 30 de abril de 2020 perante a FUNDAÇÃO RENOVA, informações essas que podem ser consultadas por este Procurador, no Portal do Usuário disponível no site da Fundação Renova (
www.fundacaorenova.org/
).

Desta forma, após a devida análise do pleito, a FUNDAÇÃO RENOVA vem comunicar que o pedido de inclusão de CPF do(a) Sr.(a) LUIZA DA PENHA OLIVEIRA para adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi indeferido.

FUNDAÇÃO RENOVA (Id. 10025830)

Não obstante as premissas acima fixadas, verifica-se que foi determinado pela Justiça Federal que a pessoa atingida deveria
optar por um dos três meios indenizatórios
, quais sejam (i) sistema de indenização mediada (Programa “PIM”) já existente; (ii) ajuizamento de ação individual na justiça local,

objetivando a comprovação específica e individualizada dos danos, com os ônus processuais correspondentes; (iii) novel sistema indenizatório (“matriz de danos”), de caráter simplificado e flexibilizado, fundado na noção de “rough justice”.

Tem-se portanto, que os sistemas indenizatórios são excludentes entre si, e já tendo a autora sido beneficiada pelo Programa “PIM”, não poderá pleitear o recebimento através de outros programas indenizatórios porventura criados, mormente porque o referido programa visa promover a justa indenização,
através da quitação ampla e definitiva
, levando justiça e pacificação social, devendo ser coibidas as tentativas de obtenção de novos valores a cada programa indenizatório deflagrado, prorrogando-se, de formas sucessivas, as demandas referentes ao acidente ocorrido há quase uma década.

à indenização pleiteada.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Majoro a verba honorária fixada na r. sentença para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.